Tribunal: STF
Processo: RMS 28047
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    I – Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreve em cinco anos da data em que o fato se tornou conhecido. Assim, não há falar em prescrição entre o intervalo de 21/2/2002, data do conhecimento dos fatos pela Administração, e 4/5/2006, data da publicação da demissão.



    II - Improcedência da alegação de nulidade do ato de demissão pela existência de irregularidades na fase de sindicância. Precedentes. 



    III – Inviabilidade, em mandado de segurança, de reexame de prova. Precedentes.



    IV – Nada impede que a autoridade competente para a prática de um ato motive-o mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Precedentes.



    V – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes.



    VI - Recurso a que se nega provimento.